Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008596-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUARA
Agravantes : ROBERTO APARECIDO DE PAIVA e outros
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1008596-75.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO APARECIDO DE PAIVA e outros, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. n. 1939-85.2017.8.11.0018 - Cód. 90581), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando, consequentemente, o regular prosseguimento da ação de execução, até a integral satisfação da dívida exequenda (cf. ID 39820969 – Pág. 1).
Os agravantes dizem que o contrato que embasa a ação de execução não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme determina o art. 794, XII, do CPC e art. 26 e seguintes da Lei 10.931/2004, sendo, portanto, nulo de pleno direito, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz condutor do feito; alegam, ainda, que caso não seja suspenso o processo de execução, sofrerão danos irreversíveis em seu patrimônio como a constrição indevida de bens e bloqueio de créditos.
Alegam, ainda, que, “não há nos autos qualquer documento dando conta dos valores que foram utilizados pelos agravantes, as datas em que foram utilizados e os valores que foram pagos (já que o título foi emitido um ano antes) e tais elementos são obrigatórios para que seja manejada uma ação executiva contra os devedores” (cf. ID 39820962 - Pág. 7), razão pela qual, a concessão da antecipação da pretensão recursal é medida que se impõe.
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução; requerem, de imediato, a antecipação da pretensão recursal.
É o relatório.
D E C I D O
A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória. Assim, discussões sobre os encargos utilizados na atualização do débito exequendo devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequados, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a apontada ofensa aos arts. 165 e 458 do CPC/1973. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta a debate. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória. 4. Agravo Regimental da Contribuinte desprovido. (AgRg no AREsp 653.010/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019),
A decisão agravada rejeitou os pedidos da exceção de pré-executividade alinhando os seguintes fundamentos:
Da análise das alegações do excipiente e dos documentos anexados com os pedidos, entendo que a exceção de pré-executividade apresentada merece ser rejeitada. Explico.
A Exceção de Pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente.
Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa à matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória. ”
Ora, no caso em comento, a excipiente quer que se reconheça que a execução não seria cabível porque a inicial foi instruída com cópia do título, uma “nota promissória” a ele vinculada e demonstrativo de débito de apenas uma lauda (fl. 14).
Sustenta que, que não está a discutir se a cédula de crédito bancário constitui título executivo, mas sobre a iliquidez deste pelo fato da ação vir desacompanhada do extrato de utilização dos valores.
No entanto, compulsando os autos é notório que o título executado é líquido, certo e exigível, uma vez que a parte executada exarou sua assinatura e recebeu os valores em sua conta para que assim o utilizasse da forma como pretendesse.
Pois bem, a fundamentação de nulidade do título não merece prosperar, tendo em vista que este atingiu a sua finalidade e o devedor é responsável pela devolução dos valores recebidos a título de crédito.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso de apelação, definiu: “...a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (TJ-MS –APL: 08401444820158120001 MS, Rel Des. Julizar Barbosa Trindade, data do julgamento; 18/03/2019).
No caso em testilha, a par das considerações do executado, o exequente dispunha de título executivo que não se mostra inválido, representando crédito líquido, certo e exigível, a meu ver, não passando de meras conjecturas do devedor/excipiente.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução, REJEITO a presente Exceção de Pré-executividade oposta e julgo-as improcedentes, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da dívida exequenda cf. ID 39820969 – Pág. 1) (grifo nosso).
Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, porquanto, a singela arguição dos agravantes de que o título executado (Cédula de Crédito Bancário – cf. ID 39820964 - Pág. 7/15) não se reveste de liquidez pelo fato de não estar acompanhado de extrato de utilização dos valores, não autoriza a suspensão da execução, sobretudo porque os devedores/agravantes, em nenhum momento questionam a regularidade da dívida contraída; sendo assim, a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração a teor do disposto no artigo 113 do Código Civil (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), mantendo-se, consequentemente, a essência do contrato (livre vontade das partes), apto a embasar a ação executiva.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de abril de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator